Tribunal: TJDFT
Processo: 0731192-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0731192-64.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, interposto por Maria Aparecida Alves de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 240197868 do processo n. 0705141-98.2021.8.07.0018) que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva iniciado pela recorrente contra o Distrito Federal, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça à exequente. Opostos embargos de declaração (ID 241560179), esses foram rejeitados pelo r. Juízo de origem (ID 241724914). Nas razões recursais (ID 74553416), a agravante/exequente apresenta síntese dos fatos e dos principais atos processuais. Tece considerações sobre os benefícios da gratuidade da justiça. Destaca a presunção de veracidade prevista no art. 99, § 3o, do CPC. Pondera que sua remuneração mensal líquida não ultrapassa 5 (cinco) salários mínimos. Com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para que a r. decisão recorrida seja reformada a fim de que lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade da justiça. Preparo recursal não recolhido, pois a gratuidade da justiça é objeto do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. Inicialmente, registre-se que o objeto do recurso é o indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça na origem. Assim, não se exige da agravante o prévio recolhimento do preparo recursal, providência que só deverá ser tomada após o julgamento do mérito do agravo de instrumento, se eventualmente desprovido o recurso. Nessa linha, confira-se ementa de julgado da Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA COMO MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AFASTAMENTO. PEDIDO FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício. 2. É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. 3. Agravo interno provido. (AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/11/2015, DJe 25/11/2015) 3. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complemento, o parágrafo único do art. 995 do CPC[2] preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Com base nesses requisitos cumulativos, passa-se a apreciar o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso formulado pela agravante. Trata-se, na origem (processo n. 0705141-98.2021.8.07.0018), de cumprimento individual de sentença coletiva iniciado por Maria Aparecida Alves de Oliveira (agravante) contra Distrito Federal (agravado). No curso do processo, que está suspenso em razão do IRDR n. 21 deste e. TJDFT, a exequente pleiteou a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça (ID 234345326 do processo n. 0705141-98.2021.8.07.0018). O r. Juízo de origem determinou sua intimação para comprovar a alegada hipossuficiência financeira (ID 235423092 do processo n. 0705141-98.2021.8.07.0018). Após a apresentação de petição e de documentos pela exequente (ID 239958274 do processo n. 0705141-98.2021.8.07.0018), o r. Juízo de origem indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça (ID 240197868 do processo n. 0705141-98.2021.8.07.0018). Por pertinente, transcreve-se a íntegra da r. decisão: A mera declaração de hipossuficiência não é capaz, por si só, de assegurar ao(à) declarante os benefícios da gratuidade de justiça, cumprindo-lhe, nos termos do inc. LXXIV do art. 5o da Constituição Federal, comprovar a insuficiência de recursos, dando-se, assim, interpretação conforme a Carta Magna ao art. 98 do CPC. Os contracheques anexados pelo(a) autor(a) nos IDs 239958280, 239958282 e 239958283 demonstram que ele(a) percebe remuneração bruta superior a R$ 13.030,22 (treze mil e trinta reais e vinte e dois centavos), quantia essa que, considerada a realidade brasileira, em que o salário mínimo é de R$ 1.518,00 (um mil, quinhentos e dezoito reais), não se presta a enquadrá-lo(a) como juridicamente pobre para efeito de concessão do benefício pretendido, que, registre-se, deve ser resguardado aos que dele efetivamente necessitam. Indefiro, assim, o pedido de justiça gratuita. No mais, aguarde-se o trânsito em julgado do IRDR n. 21. Intime-se. Opostos embargos de declaração pela exequente (ID 241560179 do processo n. 0705141-98.2021.8.07.0018), esses foram rejeitados pelo r. Juízo de origem (ID 241724914 do processo n. 0705141-98.2021.8.07.0018). Irresignada, a exequente interpôs agravo de instrumento (ID 74553416), no qual expõe os fatos e os fundamentos jurídicos relatados. Na hipótese, o indeferimento dos benefícios da gratuidade da justiça à exequente não representa risco de dano grave, pois não há exigência do pagamento de despesas procesuais ou de honorários advocatícios sucumbenciais neste momento processual do cumprimento de sentença. Reforça esse entendimento o sobrestamento determinado no IRDR n. 21 deste e. TJDFT. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem concluso. Brasília, 30 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...) [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.